Tribunal: TJPA
Processo: 0804475-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804475-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ROSICLEIA DE JESUS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - As cirurgias reparadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, pois são procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, necessárias ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

2- Compete ao médico assistente decidir o melhor procedimento a ser adotado.

3- Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

4-Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

6- Desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804475-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA: ROSICLEA DE JESUS CUNHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16624757), interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 16247523), que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, que por sua vez, fora interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por ROSICLEIA DE JESUS CUNHA, deferiu a concessão da tutela de urgência requerida e determinou que a recorrente autorizasse e custeasse integralmente os procedimentos prescritos em relatório médico apresentado, bem como todos os procedimentos necessários para a sua realização, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 133, XI, “D” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1. As cirurgias reparadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, pois são procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, necessárias ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

2. Compete ao médico assistente decidir o melhor procedimento a ser adotado.

3. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

4. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Irresignada, em suas razões de agravo interno (Id. 16624757), aduz a empresa agravante que o procedimento mamoplastia/plástica mamária, na forma solicitada, não está acobertado pelo Rol de Procedimentos da ANS e se trata de tratamento estético.

Alega que o rol da ANS ressalva quanto à reconstrução da mama e que seria necessário para o custeio obrigatório a existência de processo traumático ou lesão tumoral.

Pontuou que foi constatado pela operadora de plano de saúde que a cobertura para o procedimento correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores encontra-se excluída do contrato firmado entre as partes por não estar incluso no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

E que a recorrida não se enquadrou nos critérios da diretriz vigente, pois não caracteriza abdome em avental e sim flacidez abdominal e excesso de pele.

Arguiu que fora composta junta médica que entendeu que o procedimento indicado é de caráter meramente estético.

Apontou a irreversibilidade da medida, nos termos do artigo 300, § 3º do CPC e, ao final, requereu a reforma da decisão recorrida.

Sem contrarrazões (Id. 17782972).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela provisória determinando que a requerida custeasse a realização das cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele no abdômen, membros superiores e inferiores e mamoplastia, após a cirurgia bariátrica da requerente, ora recorrida.

A decisão monocrática ora recorrida consignou expressamente que as provas acostadas aos autos comprovaram a necessidade das cirurgias plásticas reparadoras para a retirada do excesso de pele no abdômen, membros superiores e inferiores e mamoplastia, conforme documentação anexada na origem, senão vejamos:

“(...)

De uma análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a agravada realizou a cirurgia bariátrica em 20 de outubro de 2020 e comprova a necessidade das cirurgias plástica reparadoras para retirada de excesso de pele no abdômen, membros superiores e inferiores e mamoplastia, consoante documentos de Id. 78016221 do processo de origem. Assim, é incontroverso o fato de que a recorrida foi submetida à cirurgia bariátrica e que a evolução clínica da paciente após o tratamento lhe trouxe como decorrência outros problemas de saúde que podem ser qualificados como efeitos colateriais decorrentes da referida cirurgia.

Assim, tendo a consumidora sido submetida à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operadora também deve arcar com o tratamento reparador complementar subsequente.

Deste modo, as cirurgias reparadoras constantes no laudo médico anexado pela recorrida no processo de origem não possuem finalidade meramente estética, pois o Laudo Médico (Id. 78016221 do processo de origem) indicam a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica que justificam o procedimento cirúrgico reparador.

Assim, é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora, indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.

Nesse sentido, cito precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4. O caso concreto revela que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. 4.1. Por essa razão, o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJ-DF. 07183855120218070000 DF 0718385-51.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E EVIDENCIA – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - PACIENTE PÓS BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – LAUDO MÉDICO E PSICOLÓGICO ACOSTADO AOS AUTOS DE ORIGEM - NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ROL NÃO TAXATIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.1. Decisão ora agravada que determinou ao plano de saúde agravante a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores em favor da ora agravada, sob pena de multa.2. Apreciação do Agravo Interno Prejudicada. Feito devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.3. Mérito.3.1. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.3.2. In casu, verifica-se que a autora/ora agravada realizou no ano de 2018 cirurgia bariátrica, estando atualmente acometida com grande flacidez mamária e excessiva sobra de pele (abdome em avental), conforme descrito no relatório médico nos autos de origem (ID 21618676), bem assim laudo psicológico (ID 21618678), onde observou-se quadro depressivo.3.3. Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada necessita de intervenção cirúrgica.3.4. Assim, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 465/2021 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.3.5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804374-30.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/11/2021)

Deste modo, verificou-se a probabilidade do direito, considerando que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, a cirurgia reparadora em complementação à cirurgia bariátrica não possui natureza estética, tratando-se de um complemento ao procedimento médico, a fim de retirar o excesso de pele e flacidez resultantes do procedimento, além de evitar outros danos à saúde, como psicológicos.

Quanto à necessidade de mamoplastia/plástica mamária e o procedimento de correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores como procedimento cirúrgico com finalidade reparadora e não tratamento estético, cito jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1
. PROBABILIDADE DE O DIREITO EXISTIR E PERIGO DE DANO VERIFICADOS. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE APÓS GASTROPLASTIA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL E CRURAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PARA OBESIDADE. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 9ª C.Cível - 0035074-36.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 09.03.2020)(TJ-PR - AI: 00350743620198160000 PR 0035074-36.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

“EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR - COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANOS MORAIS - A operadora de plano de saúde que custeia cirurgia bariátrica deve também arcar com o pagamento da cirurgia plástica reparadora posterior, necessária ao restabelecimento físico e psicológico do segurado, se inexiste no contrato cláusula que exclua expressamente tal cobertura -
A realização de mamoplastia após cirurgia bariátrica, com perda significativa de peso não constitui procedimento estético, mas cirurgia reparadora, complementar ao tratamento da obesidade mórbida
- Sofre danos morais o segurado que, em momento de fragilidade física e psíquica, vê negado o pagamento de cirurgia necessária à complementação de seu tratamento de saúde, em flagrante violação ao contrato de plano de saúde firmado com a operadora - Na fixação do montante indenizatório dos danos morais, utiliza-se como parâmetro: a condição econômica do ofensor; a condição econômica do ofendido; a gravidade da lesão e sua repercussão; e as circunstâncias fáticas do caso.” (TJ-MG - AC: 10000191207240001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

Ademais, a opção do tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde. Isso porque é ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Cabe ressaltar que o STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Por fim, esta Corte já decidiu que existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO NO ROL ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. O fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS não é suficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” (AI Nº 0809504-69.2019.8.14.0000. ACÓRDÃO ID 3968500, RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICADO ACÓRDÃO EM 12/11/2020.)

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/07/2024